Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-35.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012387-35.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON CANTELLI - CPF: 019.465.149-50 (EMBARGANTE), ROBSON DA PENHA ALVES - CPF: 008.793.441-80 (ADVOGADO), VICTORIA EMANUELLY CISDELI DE OLIVEIRA - CPF: 059.288.241-14 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CURSO SUPERIOR E ESTÁGIO CURRICULAR.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para prorrogar a obrigação alimentar prestada pelo genitor até
31-12-2025
. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade ao divergir do acordo homologado que fixava o limite etário de 24 anos ou a conclusão do curso superior, o que ocorresse primeiro.

II. Questão em discussão

Verificar
se a prorrogação do dever alimentar até dezembro de 2025 configura violação ao acordo homologado judicialmente, e se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique o manejo dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado reconheceu expressamente que manutenção do encargo alimentar até o fim de 2025,
é necessário para
o cumprimento de 480 horas de estágio obrigatório, condição indispensável à integral formação universitária.

Não se verifica contradição ou julgamento extra petita, pois a decisão fundamentou-se no binômio necessidade/possibilidade (art. 1.695 do CC) e na interpretação sistemática da cláusula contratual, considerando a função social da obrigação alimentar (art. 421 do CC), a solidariedade familiar e a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso
para manter a obrigação alimentar prestada pelo genitor à apelante até 31-12-2025.

O embargante sustenta que o aresto
embargado apresenta contradição e obscuridade, ao deixar de observar o acordo judicial celebrado entre as partes, o qual estabelecia que a pensão alimentícia seria devida até os 24 anos da alimentanda ou até a conclusão do curso superior, o que ocorresse primeiro.

Argumenta que restou comprovado nos autos o término do curso superior da alimentanda em dezembro de 2024, bem como o atingimento da idade de 24 anos em abril de 2025.

Defende, ainda, que a decisão contrariou as cláusulas expressamente homologadas judicialmente e o princípio da autonomia da vontade, incorrendo em julgamento extra petita, ao prorrogar a obrigação alimentar até dezembro de 2025, com fundamento na existência de estágios curriculares obrigatórios não previstos no pacto.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante
sustenta omissão da Câmara julgadora quanto ao
acordo judicial
celebrado
entre as partes, homologado por sentença, que limitava
a
pensão alimentícia
até que a alimentanda completasse 24 anos ou concluísse o curso superior, previsto para dezembro de 2024, conforme documentação constante dos autos.

Afirma ter havido julgamento
extra petita
, ao ampliar a obrigação alimentar além dos termos pactuados.

No entanto, a decisão embargada reconheceu expressamente que, embora a alimentanda tenha atingido a maioridade e possua previsão formal de conclusão do curso para
13-12-2024
, subsiste o dever alimentar até o fim de 2025, em razão da necessidade de cumprimento dos estágios curriculares obrigatórios, condição indispensável à integral formação universitária.

Conforme consignado no acórdão,
inexiste
no feito
qualquer demonstração de autonomia financeira da
embargada
ou alteração significativa na capacidade contributiva do alimentante.
Assim
, permanece aplicável o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.695 do Código Civil, impondo-se a manutenção do encargo até a conclusão efetiva do curso, com inclusão das atividades práticas exigidas.

Na hipótese, não houve
julgamento extra petita
,
pois o
aresto
interpretou a cláusula contratual com base na realidade processual e na função social da obrigação alimentar, conforme
preconiza
o art. 421 do Código Civil, aliado aos princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana.

A alegação de contradição, fundada na conclusão do curso e na idade da alimentanda

não procede
, pois o
julgado fundamentou de forma clara a prorrogação do dever alimentar pela existência de estágios obrigatórios ainda em curso, especificando inclusive a carga horária de 480 horas, conforme I
d.
282694882.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025